Tribunal: STJ
Processo: 0054471-53.1995.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1494320 - SP
(2019/0119952-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS
: TÉRCIO CHIAVASSA E OUTRO(S) - SP138481
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
LIVIA MARIA DIAS BARBIERI - SP331061
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
3. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma
suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, de modo que registrou
que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na estabilização da
lide e na impossibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir do
;
mandamus
bem como apontou a falta de prequestionamento do
da
e
art. 17
Lei 9.779/1999;
aplicou a
por analogia, ante a não impugnação de fundamento
Súmula 283/STF
autônomo. Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
4. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte.
Documento eletrônico VDA55180079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b9fdc90f-c61b-42f3-af85-5f91aaef1ee4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b9fdc90f-c61b-42f3-af85-5f91aaef1ee4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1494320 - SP
(2019/0119952-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS
: TÉRCIO CHIAVASSA E OUTRO(S) - SP138481
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
LIVIA MARIA DIAS BARBIERI - SP331061
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
3. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma
suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, de modo que registrou
que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na estabilização da
lide e na impossibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir do
;
mandamus
bem como apontou a falta de prequestionamento do
da
e
art. 17
Lei 9.779/1999;
aplicou a
por analogia, ante a não impugnação de fundamento
Súmula 283/STF
autônomo. Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
4. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte.
Documento eletrônico VDA54227181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: 3d3f8a32-ba86-47ab-ab28-fa09a7aed148

RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo BANCO GMAC S.A. contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim
ementado:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
II, DO
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ANISTIA
ART. 535,
CPC/1973.
FISCAL.

DA

FALTA
DE

ART.
17

LEI
9.799/1999.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA 211/STJ.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO
MANDAMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegada violação ao
II,
art. 535,
do
verifica-se que a Corte de origem dirimiu,
CPC/1973,
fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
2. No caso, da leitura do voto condutor, do acórdão recorrido às fls. 618-
641, é forçoso reconhecer que a anistia fiscal apresentada no
da
art. 17
não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem sob o
Lei 9.799/1999
viés pretendido, uma vez que pautou seu entendimento na
impossibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir da ação
mandamental após o saneamento do processo.
3. A ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos
utilizados no acórdão, inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
atraindo a incidência do Enunciado 283 do STF, por analogia. Não
apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. Agravo interno não provido (fl. 827).

A parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado
restou omisso quanto à negativa de prestação jurisdicional, à inaplicabilidade da
e ao prequestionamento do
da
com pedido de
Súmula 283/STF
art. 17
Lei 9.779/1999,
efeitos infringentes para viabilizar o conhecimento e o provimento do REsp, sob a tese
de
superveniente e adesão à anistia fiscal.
fato/direito
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54227181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: 3d3f8a32-ba86-47ab-ab28-fa09a7aed148

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O
do Código de Processo Civil dispõe:
art. 1.022

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado, foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno não deveria ser provido, constando,
expressamente, que:

Documento eletrônico VDA54227181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: 3d3f8a32-ba86-47ab-ab28-fa09a7aed148

[...] Contudo, vislumbra-se que a decisão monocrática ora recorrida
dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma suficientemente
ampla e fundamentada, manifestando-se acerca dos temas necessários
ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Vejamos: (fls. 618- 641):
No caso presente, a impetrante formulou, tão-somente, o pedido
tal como reproduzido no relatório e, acima, nas primeiras linhas
deste arrazoado. Ao fazer juntar os documentos de fls. 44 a 47,
capeados pela petição de fls.
repisa, para corroborar, tratar-
42/43,
se "de mandado de segurança preventivo, com intuito de obter
medida liminar, de forma a que fique impedida a D. Autoridade
Impetrada de impor qualquer penalidade à Impetrante em razão
do exercício do direito à dedução dos encargos relativos à
Provisão de Créditos de Difícil Liquidação, constituída nos termos
da Resolução n°
[...]". No mesmo sentido, a sua
1.748/90
manifestação de fls.
cujo pedido de autorização para
83/84,
efetuar depósito judicial nestes autos foi indeferido pela decisão
de fl. 85.
Sobreveio o despacho concessivo da liminar, às fls.
o qual,
48/49,
em consonância com o balizamento posto no pedido inicial, defere
o pleito, "para o fim de autorizar a impetrante a proceder à
dedução dos encargos relativos à provisão de créditos de difícil
liquidação, constituída nos termos da Resolução BACEN n°
afastando-se a incidência do disposto no § 4', do
1.748/90,
art. 43
da Lei n°
até ulterior decisão deste juízo". Cumpre
8.981/95,
mencionar que, nos termos dos documentos de fls. 73 e de fls.
o e. Senhor Presidente desta Corte Regional suspendeu a
78/79,
execução da liminar concedida.
Em suas informações de fls.
a autoridade impetrada
52/62,
manifesta-se precisamente sobre a matéria objeto do pedido
inicial, e defende a sistemática imposta pelo ordenamento legal
questionado, laborando, no mesmo sentido, o i. representante do
Ministério Público Federal, em seu parecer de fls.65/71.
Até aqui, estabilizada a lide, o feito tramitou regularmente,
mantendo-se incólume o pedido, tal como deduzido na origem.
Ocorre, entretanto, que, na petição de fls.
acompanhada
93/94,
dos documentos de fls. 95 a 106, a impetrante, entre outras
alegações, aduz que "o artigo 17 da Lei Federal n°9.779 de
19.1.99 [...], publicada no Diário Oficial da União em 20.1.99,
posteriormente alterado pelo disposto no artigo 10 e 11 da Medida
Provisória n° 1807 de 28.1.99 [..1, possibilitou aos contribuintes
que tenham ajuizado processos judiciais até 31.12.98,que
recolham os tributos devidos com a dispensa do pagamento de
multa e juros, nas hipóteses em que determina. Recentemente,
Documento eletrônico VDA54227181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: 3d3f8a32-ba86-47ab-ab28-fa09a7aed148

com a edição da Medida Provisória n° 1.858-6, de29. 6.99 [..], foi
prorrogado o prazo para pagamento dos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal até o (fl. 93)
último dia útil do mês de julho de 1999".
Em seu arrazoado, depois de aludir à Instrução Normativa n°
dispondo poder o pagamento de tributos e contribuições,
26/99,
na hipótese do
da Lei n°
ser efetuado mediante
art. 17,
9.779/99,
a conversão em renda da União dos valores depositados em
juízo, manifesta a sua opção pela sistemática imposta,
requerendo a conversão de parte de valores que alega
depositados em juízo, e o levantamento da diferença apurada. (fl.
94) Exatamente neste ponto, o desbordar do pedido inicial, o qual,
como se viu, cuida de matéria diversa da que agora ventilada,
tanto que indeferida a pretensão ali manifestada pela magistrada
de primeiro grau, cuja decisão guarda o seguinte teor,
:
in verbis
[...] Inconformada com a sentença de extinção prolatada, a
impetrante opôs os embargos de declaração de fls. 249/251,
alegando a ocorrência de omissão, aduzindo que a sentença
"deixou de considerar o fato de que o pedido de desistência
formulado pela Embargante é decorrência da inclusão do débito
de CSL e IREI, objeto da presente ação mandamento], na anistia
federal concedida pelo artigo 17 da Lei n°
(com a
9.779/99
redação dada pela
). A petição de fls. 93 /94
MP1.807/99
demonstrou a intenção da Embargante em incluir o débito na
anistia em questão e desistir de ação judicial". (fl. 250)
O i. magistrado , na decisão dos aclaratórios opostos, a qual lhesa
quo deu provimento (fls.
), assenta, nas razões de decidir
312/317
que, "não há que se falar em prejuízo à ampla defesa e ao
contraditório no presente feito, no tocante à aplicação da
uma vez que a autoridade impetrada manifestou
Lei 9.779/1999,
seu entendimento por diversas (fl. 316). E,oportunidades no
processamento desta ação mandamental". à mesma folha, anota
que, "diante dos desdobramentos da relação jurídica processual,
cumpre acatar o pedido de desistência formulado pela parte -
impetrante em relação à lide originária, deferindo o pedido
superveniente de aplicabilidade da regra de anistia, à vista da
(destaquei). adequação de referido pleito no curso do presente
Com esta decisão, integra a sentença de extinção, na forma
writ".
exposta à fl. 317, mantendo-a, no mais.
A União Federal (Fazenda Nacional), na apelação, pede seja
mantida a homologação da desistência, afastando-se o benefício
da anistia, previsto no
da Lei n°
reformando-se a
art. 17
9.779/99,
sentença, no que foi seguida pelo Ministério Público Federal, em
sua manifestação de fls. 345 a 503, pedindo o parque! federal, em
Documento eletrônico VDA54227181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: 3d3f8a32-ba86-47ab-ab28-fa09a7aed148

acréscimo, a conversão em renda da União dos depósitos
efetuados na Medida Cautelar em apenso.
No entanto, contrariamente ao que assentou o juízo , no ,a quo
decisum houve prejuízo à ampla defesa e ao contraditório à União
Federal (Fazenda Nacional), quando não lhe fora aberta a
oportunidade para impugnar os embargos de declaração opostos,
no tocante à aplicação da
de incontestável caráter
Lei 9.779/1999,
modificativo. Também sem amparo legal o pedido superveniente
de aplicabilidade da regra de anistia, formulado pela impetrante e
deferido pelo juízo monocrático, conforme mais adiante será
abordado.
Dona da ação e julgando de interesse a adesão, disciplinada pelo
da Lei n°
e Medida Provisória n°
art. 17
9.779/99
1.807/99,
poderia a impetrante dela desistir, por sua livre escolha e opção,
como o fez, com observância das regras postas para a obtenção
do benefício. Se, eventualmente, não se desincumbiu das
exigências estabelecidas para a concretização da adesão ou se,
por qualquer outro motivo, não logrou obtê-la, é questão ínsita ao
Fisco, e que, a tempo e modo, caso quisesse, deveria ter sido
dirimida junto à autoridade administrativa competente. No
insucesso, vedado queira, porventura, obter o reconhecimento
daquela sua pretensão junto ao Judiciário, inserindo-a no pedido
inicial da presente demanda e, com isso, impropriamente,
modificando-o ou alargando-o, o que, conforme aduziu-se, carece
de respaldo legal. Poderia sim, manejá-la junto ao Judiciário, em
sede de ação própria, mas não buscar a sua satisfação pela via
transversa dos declaratórios opostos, como ocorreu.
[...] Cumpre ressaltar, ainda que não fosse essa a vertente
trilhada, a da modificação do pedido inicial, também não poderia
lograr êxito a pretensão almejada pela impetrante, por configurar
esse intento indevida inovação recursal, ao veicular, nos
embargos de declaração, matéria não discutida nos autos e que
não integra o pedido inicial. Esse fenômeno é igualmente repelido
pela lei processual civil e pela jurisprudência construída acerca do
tema, da qual, para aferir-se, extraio julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça, a seguir reproduzido: Deste modo, resta claro
que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.
[...] Outrossim, registro que, segundo a jurisprudência desta Corte, para
que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha
sido decidida à luz dos dispositivos legais apontados como
contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA54227181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: 3d3f8a32-ba86-47ab-ab28-fa09a7aed148

[...] No caso, da leitura do voto condutor, do acórdão recorrido às fls.
618-641, é forçoso reconhecer que a anistia fiscal apresentada no
da
não foi objeto de análise pelo Tribunal de
art. 17
Lei 9.799/1999
origem sob o viés pretendido, uma vez que pautou seu entendimento na
impossibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir da ação
mandamental após o saneamento do processo. Ausente, portanto, o
requisito do prequestionamento, incide efetivamente, no ponto, a
Súmula 211/STJ.
[...] Por fim, da leitura de suas razões de agravo interno, verifica-se que
a parte recorrente não trouxe qualquer novo subsídio capaz de alterar
os fundamentos da decisão ora agravada. Com efeito, a ausência de
impugnação específica quanto aos fundamentos utilizados no acórdão,
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência do
Enunciado 283 do STF, por analogia (fls. 831-837).

Nesse cenário, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma
suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, de modo que registrou
que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na estabilização da
lide e na impossibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir do
;
mandamus
bem como apontou a falta de prequestionamento do
da
e
art. 17
Lei 9.779/1999;
aplicou a
por analogia, ante a não impugnação de fundamento
Súmula 283/STF
autônomo
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: 3d3f8a32-ba86-47ab-ab28-fa09a7aed148

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.494.320 / SP
Número Registro: 2019/0119952-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00544715319954036100 200903990026499 9500544717
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS : TÉRCIO CHIAVASSA E OUTRO(S) - SP138481
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
LIVIA MARIA DIAS BARBIERI - SP331061
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE - PARCELAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS
: TÉRCIO CHIAVASSA E OUTRO(S) - SP138481
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
LIVIA MARIA DIAS BARBIERI - SP331061
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55148213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: 1dc4db07-7c5a-4a64-a79a-b59ab7edac5a

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: 1dc4db07-7c5a-4a64-a79a-b59ab7edac5a